Tribunal: STF
Processo: Ext 1561
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de embargos infringentes apresentados por Luigino Fiocco, extraditando nestes autos (doc. eletrônico 116).



    O pedido de extradição formulado pelo Governo da Itália foi parcialmente deferido em sessão virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal.



    Sem que seja necessária maior digressão, o recurso apresentado não deve ser conhecido.



    Em primeiro lugar, os embargos infringentes correspondem a recurso privativo da defesa que pode ser manejado quando não for unânime a decisão impugnada (art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal). No caso, a decisão da Primeira Turma que deferiu parcialmente o pedido de extradição foi proferida por unanimidade.



    Segundo, o acórdão mencionado já transitou em julgado, nos termos de certidão da Secretaria Judiciária desta Suprema Corte (doc. eletrônico 112).



    Posto isso, NÃO CONHEÇO dos embargos infringentes.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator